Tribunal: TJPA
Processo: 0003913-85.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003913-85.2012.8.14.0201

APELANTE: MAYCON BAIA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0003913-85.2012.8.14.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MAYCON BAIA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ROUBO MAJORADO PARA ROUBO SIMPLES.
NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 23 DO TJPA. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0003913-85.2012.8.14.0201

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MAYCON BAIA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MAYCON BAIA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II, do CP, respectivamente às penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID. 4827296) que em 26/08/2012, por volta das 09h 30min., próximo ao Balneário Paraíso dos Reis, na rua Manoel Barata o Recorrente na companhia de outro acusado, mediante grave ameaça e munidos com arma de fogo e uma faca tipo peixeira, subtraíram da vítima Rosilene Cabral de Souza uma bolsa que continha o valor de R$ 126,00 (centro e vinte e seis reais) e algumas peças de roupas.

O Apelante e seu comparsa evadiram-se do local, momento em que a ofendida acionou uma viatura policial (VTR-9336) que passava e em diligência, avistaram o suspeito com as mesmas características descritas pela vítima.

Ao verificar que estava sendo perseguido, o Recorrente jogou no mato alguns objetos, que e posteriormente foram identificados na apreensão como sendo uma faca e uma arma caseira.

Segundo consta ainda, o Recorrente confessou o crime por ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial, bem como foi reconhecido pela ofendida e por seu marido como sendo o indivíduo que roubou seus pertences.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4827298), contra a qual a defesa recorreu (Id. 4827298, fls. 126 a 129) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, desclassificação do delito roubo majorado para roubo simples e por fim o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento dos apelos. (Id. 4827298, fls. 130 a 139).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna pela sua absolvição em razão das negativas de autoria e insuficiência de provas produzidas em Juízo.

A autoria se encontra incontroversa diante do depoimento da ofendida perante a autoridade policial, onde relatou que caminhava em via pública acompanhada de seu esposo quando o Recorrente e o outro acusado lhe abordaram e caso não fosse entregue sua bolsa seria morta. Por fim, reconheceu o Apelante como autor do delito.

Quanto a materialidade, esta encontra-se devidamente comprovada diante das provas colacionadas aos autos, em especial a prova oral colhida na fase do Inquérito Policial e posteriormente confirmada em juízo.

Cumpre destacar também, que corrobora o depoimento da vítima o que foi relatado pelos policiais militares que atuaram no caso.

Desta forma, se encontra devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, tornando a negativa de autoria isolada pelo conjunto probatório, principalmente por terem sido os apelantes reconhecidos pelas vítimas.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

2. Da desclassificação do delito para roubo simples em razão da ausência de laudo pericial.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo em sua forma consumada para tentada, também não assiste razão à Defesa.

Sustenta o Recorrente que o juízo sentenciante se equivocou ao condená-lo com fundamento no art. 157, § 2º, I, do CP (revogado pela Lei 13.654/2018) alegando se tratar de norma penal mais benéfica, pois segundo a defesa a nova redação trazida pelo art. 157, §2°-A, I, do CP favorece os mesmos na medida em que exige a apreensão do artefato para verificação da sua potencialidade lesiva, como elemento indispensável à aplicação da referida causa de aumento de pena.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Ademais, é entendimento deste Tribunal em enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“Sum. 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego da mesma denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e
psicológica
das vítimas.

3.

Da Dosimetria.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado cumpriu todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juiz considerou como negativas a conduta social, motivo e circunstâncias do crime, e ainda assim fixou a pena-base no mínimo previsto em lei.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação dos Recorrentes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 30/03/2022